Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-76.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001073-76.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PIETRO & CIA LTDA - CNPJ: 12.598.781/0001-47 (APELADO), ALISON FIABANI - CPF: 047.936.581-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITORIA.

PRESCRIÇÃO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARTE DILIGENTE. MOROSIDADE DO MECANISMO DA JUSTIÇA. SUMULA N. 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIDO.

Em
se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicredi Ouro Verde MT
,

c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da

Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos
da ação monitoria
proposta em face de
Pietro & Cia Ltda.,
que julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque a pretensão autoral foi exercida no prazo legal, e não é necessária a citação válida para interromper a prescrição.

Diz que não houve desídia da autora porque empreendeu diversas tentativas de localização das rés, apontando os endereços diligenciados, e que a citação por edital possui como requisito essencial o esgotamento das tentativas ordinárias para citação pessoal.

Pontua que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, mas aos mecanismos do Poder Judiciário. Pede, assim, seja afastada a prescrição do direito material devendo o feito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, pugna a reforma

para afastar a condenação da verba sucumbencial, por não ter dado causa ao processo.

Contrarrazões no id n. 236828355, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicredi Ouro Verde MT, em face de Pietro & Cia Ltda., objetivando o pagamento do débito lastreado em contrato de abertura de crédito.

Decorrida a marcha processual após citação da ré, o juiz
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição do direito material, extinguindo o processo na forma do art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora no ônus de sucumbência.

Inconformada, insurge-se a instituição bancaria,
defendendo a ausência da prescrição do título, porque,
atuou de forma diligente, impulsionando os autos, e que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, mas aos mecanismos do Poder Judiciário.
Requer, ainda, seja afastada a condenação da verba honoraria.

Razão lhe assiste.

Deveras, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a ação monitoria foi proposta em 29.03.17, visando o recebimento de crédito disponibilizado em conta corrente.

Em 27.04.17, foi determinada a citação da empresa-ré, por Oficial de Justiça, certificando-se a diligência negativa (id n 236828284).

Intimado o autor, apresentou outros endereços, expedindo-se o mandado respectivo, que retornou sem êxito em 12.04.18.

Novo endereço informado, onde diligenciado pelo meirinho em 06.12.18 não houve localização da ré. Pesquisas de endereços realizadas pelo sistema Infojud sem sucesso.

Deferiu-se, então, a citação por edital, nomeando-se a Defensoria Pública como curador especial. No exercício do
múnus
, a Defensoria apresentou novos endereços, logrando-se êxito a citação da empresa, por meio da sócia em 10.05.23, oportunidade em que a empresa apresentou embargos monitórios.

Assim sendo, do historio processual alhures retratado, ao que se evidencia não houve

desídia da parte autora, pelo contrário, a apelante

frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar o devedor-executado, vez que reiteradamente empreendeu diligências visando localizar a empresa, com pedidos de citação em vários endereços localizados, buscas em sistemas e órgãos conveniados, inclusive,

por edital após esgotadas varias tentativas.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 anos, equivalente ao da ação de executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que seja reconhecida a prescrição, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado,
diligenciando em diversas oportunidades na tentativa de localizar o executado, logrando êxito apenas em 2023, quando foi efetivamente
realizada a citação da ré.

Demais disso, evidenciada a ingerência retardatária dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, vez que malgrado pedidos formulados de citação da ré via edital, arquivou-se os autos, dando impulso anos após, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação, incidindo, assim, o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria, cito precedentes desta Corte,

confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO COM AMPARO NO INCISO II DO ART. 487 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ –PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaca-se que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Sendo assim, a ação sendo proposta no prazo legal e a demora na citação não se deu por culpa da credora, mas sim por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário, não incide a prescrição, sendo de rigor a aplicação da Súmula no. 106 do STJ”
.(RAC n.

1017316-10.2017.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 17.07.24 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADA –
MOROSIDADE NA CITAÇÃO DO EXECUTADO – DEMORA NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – CULPA EXCLUSIVA DO MECANISMO DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA N. 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ”
. (RAC n. 1039387-69.2018.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 08.09.24 - negritei)

Assim, impõe-se a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024